Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716916-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUO SATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MITSUO SATO, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0704861-93.2022.8.07.0018, em que litiga com o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 125028614). Em suas razões recursais (ID 35659742), o agravante assegura, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Destaca as despesas essenciais para a sua subsistência, alegando que os gastos são altos e assim tem o seu orçamento todo comprometido. Afirma que aufere renda inferior a 10 salários mínimos, teto considerado como limite para a concessão do benefício. Aduz que, após os descontos efetuados no seu salário, aufere renda líquida de R$3.522,73. Ratifica que as despesas processuais vão além do pagamento das custas iniciais. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, em caso de não deferimento pede pelo efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência (ID 35682573), o agravante manifestou-se pelo deferimento do pedido (ID 35962554). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 35659743) possui rendimento bruto de R$6.017,97, e líquido no valor de R$3.522.73, após descontos legais e dos empréstimos contratados (R$2.495,24) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Apesar de facultada a comprovação da alegação de hipossuficiência, o agravante não colacionou aos autos elementos que permitam concluir pela necessidade de concessão do benefício pleiteado. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em geral, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉPCIA. 1 . O endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 2. Indeferida a gratuidade da justiça e não atendida a ordem para o recolhimento das custas iniciais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1417511, 07132928920218070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso e, pelos mesmos fundamentos, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento da presente ação. Dispenso informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator